Tribunal: TJMT
Processo: 1013344-76.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013344-76.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERENIR JOANA DA COSTA SILVA - CPF: 847.894.091-04 (APELANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 035.714.941-64 (APELANTE), PAULA CRISTINA DA SILVA - CPF: 023.931.041-19 (APELANTE), MANOEL PAULO DA SILVA - CPF: 514.182.821-20 (APELADO), MANOEL PAULO DA SILVA - CPF: 514.182.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS – AUXÍLIO DOENÇA

– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MPERITO – EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a regra do artigo 2o da Lei no 6.858/80 para que ocorra o pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelo titular, torna-se necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a inexistência de bens a inventariar e que o saldo a receber seja inferior a 500 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional.

Havendo bens a inventariar, além daqueles previstos na Lei no 6.858/80, não se mostra cabível o rito da ação de alvará, devendo ser proposta ação própria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERENIR JOANA DA COSTA SILVA e OUTROS,
contra a sentença proferida na
Ação de Alvará
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos incisos I e IV do artigo 485 do CPC/15. Sem custas processuais e honorários por serem beneficiários da gratuidade de justiça
(ID 170332111).

Inconformados, interpôs o presente recurso (ID 170332113) alegando ter ajuizado a presente demanda para levantamento dos créditos gerados pelo INSS em razão do auxílio-doença recebido pelo
de cujus.

Aduzem que após o recebimento da inicial, o juízo condutor do feito proferiu decisão determinando a emenda da inicial para que fosse juntado aos autos as certidões dos imóveis de propriedade do falecido tendo em vista constar na certidão de óbito que o
de cujus
deixou bens a inventariar.

Relatam que diante de tal determinação foi oposto embargos de declaração ao argumento de que a referida decisão apresentava contradição já que o objeto da presente ação se restringe única e exclusivamente ao levantamento dos valores não recebidos pelo falecido.

Asseveram ser dependente habilitada perante a Previdência Social, além de que o artigo 112 da Lei no 8.213/91 diz ser dispensável a abertura de inventário para recebimento de valores não recebidos em vida pelo segurado.

Assim, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando a expedição do respectivo Alvará Judicial em nome dos apelantes para levantamento dos valores referente ao benefício previdenciário de
MANOEL PAULO DA SILVA
no 6360523233 junto ao INSS.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores
VERENIR JOANA DA COSTA SILVA e OUTROS

ajuizaram
Ação de Alvará Judicial
para levantamento dos valores referente ao benefício previdenciário de auxílio doença em nome de
MANOEL PAULO DA SILVA
, falecido em 10/12/2021, nos termos do artigo 2o da Lei no 6.858/80 e artigo 600 do CPC/15 (ID 170332065).

Recebida a inicial, o juízo singular proferiu decisão facultando às partes a emenda da inicial para que fossem sanadas as irregularidades de modo a preencher os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC/15, bem como fosse juntado aos autos as certidões dos imóveis deixados pelo
de cujus,
conforme decisão abaixo transcrita (ID 170332100).

“Vistos
.

I-

Verifico
que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos no
artigo 319 e 320 do CPC.

II
- Dessa forma,
faculto
à parte autora a emenda da inicial
, sanando as irregularidades, devendo juntar certidões de imóveis das serventias de Várzea Grande e Cuiabá, tendo em vista a informação de que há bens a inventariar, conforme se denota d certidão óbito juntada. No prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o
artigo 321 do CPC
, sob pena de indeferimento.

III-

Intime-se
. [...].”

No movimento ID 170332103 foi oposto embargos de declaração pelos autores ao argumento de que a decisão apresentava contradição com relação a determinação de emenda da inicial e juntada de certidões de imóveis tendo em vista que o objeto da demanda era apenas o levantamento dos valores referentes ao auxílio-doença não recebido em vida pelo falecido.

No ID 170332111 sobreveio decisão rejeitado os embargos de declaração opostos pelos autores e, por consequência, o juízo condutor do feito julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do relato.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

A Lei no 6.858/80 que disciplina o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, dispõe que:

“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

(...)Art. 2o. O disposto nesta lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.”

Já o Decreto no 85.845/81, que regulamentou a citada lei, encerra, em seu artigo 1o:

“Art. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS /PASEP;

IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas;

V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.
”

Também sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu artigo 666:

“Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980”

Da interpretação conjunta e sistêmica dos artigos transcritos, é possível extrair-se que o alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, configura o meio processual adequado para que os dependentes ou sucessores realizem o levantamento de valores não recebidos em vida pelo titular, desde que, além das aludidas quantias, não existam outros bens sujeitos a inventário (artigo 2o da Lei no 6.858/80).

Isso porque, o artigo 2o da Lei no 6.858/80 prevê o preenchimento de dois requisitos cumulativos para o levantamento de valores não recebidos em vida pelos dependentes ou sucessores, são eles:
a)
inexistência de outros bens a serem inventariados e
b)
que os valores sejam inferiores a 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Na hipótese dos autos, verifica-se da certidão de óbito de ID 170332078 que
MANOEL PAULO DA SILVA,
falecido em 10/12/2021, “deixou bens a inventariar”.

Portanto, havendo bens a serem inventariados, além daqueles previstos na Lei no 6.858/80, não se mostra cabível o rito da ação de alvará para levantamento de valores, pois referido requerimento deverá ser formulado nos autos do inventário.

Assim, não preenchidos os requisitos legais, a extinção do feito nos termos consignados na sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é entendimento do STJ vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE). PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR E VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO. 1. Litígio entre pensionista de Procurador de Justiça e seus herdeiros em torno de diferenças de vencimentos, reconhecidas como devidas ao falecido após sua morte, retroativamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e abono variável (PAE), que fazia jus no tempo em que atuou como Promotor de Justiça. 2. Controvérsia em torno de quem tem direito a receber essas verbas remuneratórias não auferidas em vida pelo titular do direito (a viúva e/ou os herdeiros). 3. A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança. 4. Solução da controvérsia a ser definida pelas regras do direito sucessório, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas.
5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados
. 6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ). 7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp n. 1.537.010/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –

ALVARÁ

JUDICIAL
–
LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO DE CUJUS
–
EXISTÊNCIA
DE

BENS
A
INVENTARIAR

–
NECESSIDADE DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PREJUDICADO
.
Para o levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de titularidade do "de cujus", é
requisito
essencial a inexistência de outros
bens
a
inventariar
. Inteligência do artigo 2o da Lei no 6.858/80.
”
(N.U 1054948-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023).

AÇÃO LEVANTAMENTO

ALVARÁ
–
SALDO DE CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO “DE CUJUS”
–
EXISTÊNCIA

DE OUTROS

BENS
–
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS

DA LEI 6.858/80 – INDEFERIMENTO DA INICIAL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA –– POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE RITO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. A Lei no. 6.858/80 em seu art. 2o condiciona a expedição de
alvará

judicial
para levantamento de saldos bancários e contas de caderneta de poupança a inexistência de outros
bens
a
inventariar
.

Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, a legislação processual civil prevê a possibilidade do juiz se afastar da legalidade estrita, mostrando-se possível o pedido de conversão do rito para inventário ou arrolamento.”
(N.U 1004604-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários nos termos do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC/15 tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023